Tribunal: TJBA
Processo: 8004956-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004956-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: MARIA ELIANE BAHIA SOUZA SILVA Advogado(s):JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais c/c pedido de liminar, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde e fixando indenização no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário está em tratamento de doença grave; e (ii) saber se tal conduta configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Nas relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos do serviço, conforme arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC. 4. O cancelamento contratual ocorreu sem observância do prazo de notificação de 60 dias previsto no art. 13 da Lei n.º 9.656/1998 e durante tratamento médico contínuo, colocando em risco a saúde e a integridade física da beneficiária. 5. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.05.2022), segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, enquanto perdurar o tratamento essencial. 6. Conduta abusiva que viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando falha na prestação do serviço e prática vedada pelo art. 51, inc. IV, do CDC. 7. O cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico essencial caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização fixada de forma razoável e proporcional em R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. 2. A operadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida da assistência à saúde, configurando dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 8006465-70.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1074576-98.2024.8.26.0100, Rel. Des. Álvaro Passos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8004956-22.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada MARIA ELIANE BAHIA SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23